Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729839-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0720550-10.2017.8.07.0001 (Id 239582707 dos autos de origem), ajuizada por BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO em desfavor de JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JFE 70 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MNR 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA, JFE 68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALFA PORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A., nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A em face de BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES E CLARISSA LOPES DE CARVALHO, tendo por objeto a Decisão de ID de ID 235593491, que determinou o pagamento de saldo. A embargante alega contradição, pois o depósito teria purgado a mora. O embargado apresentou contrarrazões (ID 238553148). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 237308805, por serem tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. A pretensão dos embargantes de afastar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor objeto de penhora em conta judicial não encontra respaldo jurídico. Nos termos da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.348.536/SP, 2a Seção), em sede de recurso repetitivo, restou pacificado que: "Incidem juros de mora no período entre a data do depósito judicial do valor incontroverso e a data em que for disponibilizado para levantamento pelo credor, salvo se comprovado que a demora na sua liberação ocorreu por culpa exclusiva do credor." Conforme se extrai do julgado paradigma, a simples penhora ou depósito judicial não tem, por si só, o condão de suspender a mora ou interromper a atualização do débito. Para que tais efeitos se produzam, exige-se que o devedor realize depósito com efeito de pagamento. O depósito com efeito liberatório requer a anuência do credor ou, ao menos, a demonstração inequívoca de que o montante depositado satisfaz integralmente a obrigação devida, o que não se evidencia nos autos. Ademais, a mera constrição judicial de valores, ainda que suficiente para garantir o juízo, não implica adimplemento da obrigação nem afasta os efeitos da mora, sob pena de se transferir ao credor os prejuízos decorrentes da demora no levantamento dos valores, cuja liberação muitas vezes depende da tramitação regular do feito. Assim sendo, mantém-se a incidência regular dos juros moratórios e da correção monetária sobre o montante penhorado ou depositado, até a efetiva disponibilização ao credor, nos termos do entendimento sedimentado pelo STJ no tema repetitivo em referência. Por conseguinte, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pela embargante é que ela busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada na forma como foi proferida. Publique-se. Intimem-se. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) no dia 17/10/2019 foi concretizada a penhora BACENJUD no valor total do débito de R$ 69.749,49 (Id 51524165 - Pág. 3 dos autos de origem); (ii) o juízo de origem determinou a suspensão do feito para aguardar o trânsito em julgado interposto da decisão anterior que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) após o trânsito em julgado, foi determinado o levantamento do valor bloqueado e os credores pugnaram pelo nova penhora do saldo remanescente; (iv) é indevida a cobrança de saldo remanescente fundada na atualização do débito após a realização de bloqueio; (v) é indevida a aplicação retroativa da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ, devendo prevalecer o entendimento da Corte Especial no RESP 1.348.640/RS, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, do enriquecimento sem causa e da igualdade de tratamento entre credores; (vi) caso não seja acolhida a tese de quitação, o crédito deve ser atualizado até o dia do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005. Requer a tutela provisória para suspender a execução. Em provimento definitivo que seja extinto o cumprimento de sentença pela ausência de interesse dos credores. Preparo recursal (Id 74255518). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De pronto, é necessário ressaltar que o AGI 0713482-41.2019.8.07.0000 interposto pelo ora agravante da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal foi recebido sem efeito suspensivo (Id 43088077 dos autos de origem). Entretanto, a decisão proferida no dia 02/12/2019, de Id 51106783, consignou a ausência do efeito suspensivo ao recurso, mas indeferiu, de ofício, o pedido de levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD até a preclusão do AGI 0713482-41.2019.8.07.0000, com a transferência dos valores para a conta de depósito judicial vinculada ao processo (Id 51524165 - Pág. 3 dos autos de origem). Nesta época, vigia a tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014.), que foi fixada à luz do Código de Processo Civil de 1973. Contudo, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o art. 906 passou expressamente a prever que “Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga” definindo o momento em que se encerra a aplicação dos acréscimos sobre a dívida. Assim, a tese referente ao Tema Repetitivo 677 do STJ foi revista à luz do novo Código de Processo Civil, conforme julgamento realizado no dia 16/12/2022, passando ser assim redigida: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”, sem modulação de efeitos (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.). Da leitura do acórdão de julgamento em que houve a alteração da tese, verifica-se que a situação fática é a seguinte: “32. Pelo contrário, pelo que se observa dos autos, a devedora resiste ao cumprimento da condenação por mais de uma década – o depósito judicial foi realizado em dezembro/2009 –, pelo que se impõe o cálculo atualizado do débito segundo os critérios do título executivo, procedendo-se, no momento imediatamente anterior ao pagamento da credora, à dedução do montante depositado judicialmente, já com os acréscimos a cargo da instituição financeira depositária.” No mesmo acórdão, constata-se que não houve a modulação de efeitos uma vez que o próprio STJ relativizava a tese originalmente fixada determinando a inclusão dos acréscimos até o efetivo pagamento ao credor, veja-se: “7. Foi em tal contexto, assim, que a e. Terceira Turma, em precedente de agosto/2016, culminou por relativizar a tese firmada no Tema 677, fixando a orientação de que “o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial” (REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/08/2016). 8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.” (g. n.) Nesse passo, à semelhança da situação fática no julgado em que houve a alteração da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ, o entendimento deve ser aplicado ao depósito realizado no ano de 2019 de modo a incidir os acréscimos até a entrega do dinheiro ao credor. Dito isso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado nesse ponto. Em relação à alegação de que não cabe incidência de acréscimo após o pedido de recuperação judicial, de fato, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 se aplica aos credores concursais que optaram pelo cumprimento de sentença individual, conforme alegado nos autos de origem no Id 233526775 em face da empresa. Para a definição de crédito concursal, o Tema Repetitivo 1051 do STJ prevê que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, ou seja, o fato gerador é a data da sentença proferida que está em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. E é este o tema tratado no REsp 2.138.916/STJ apontado pelo agravante como paradigma. Da leitura do respectivo acórdão, constata-se que se trata de dívida da OI, que passou por duas Recuperações Judiciais, na qual se discute o evento para caracterização do crédito como concursal ou extraconcursal, para aplicação ou não da novação, e que em nada se assemelha à hipótese dos autos. Sob a ótica da faculdade do credor de habilitar ou não o seu crédito em face exclusivamente da empresa recuperanda, o c. STJ é pacífico no sentido de que tal fato não afasta os efeitos da novação a que se refere o art. 59 da Lei n. 11.101/2005, de modo que o credor também se submete a eles, veja-se: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TEMA 1.051/STJ. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. OBEDIÊNCIA AO PLANO DE SOERGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Tema Repetitivo 1.051, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Leva-se em conta, portanto, a data da sentença que, na espécie, fixou os honorários advocatícios de sucumbência, e não a data em que teria transitado em julgado aquele édito. 2. Tratando-se de crédito concursal, na espécie, porque a sentença condenatória teria sido proferida antes do processamento da recuperação judicial, já encerrada, inclusive, é possível ao credor ajuizar cumprimento individual da sentença, que, ainda assim, deve se sujeitar às condições do plano de soerguimento aprovado. Questão pacificada pela Segunda Seção. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.194.245/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CONTRA EMPRESA RECUPERANDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO OPERADA OPE LEGIS (ART. 59 DA LRF). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TRIBUNAL RECORRIDO QUE VIOLA O ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a concursalidade do crédito oriundo de ação de reparação de danos materiais, submetendo-o aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e determinando a extinção da execução individual. 2. O objetivo recursal é definir se (i) a extinção da recuperação judicial permite ao credor executar individualmente o crédito concursal não habilitado no plano; (ii) a ausência de reserva específica no plano justifica a execução ordinária desvinculada dos termos do plano; e (iii) a novação ope legis impõe a submissão obrigatória dos créditos concursais às condições do plano de recuperação. 3. A novação ope legis, prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, aplica-se automaticamente a todos os créditos concursais, impedindo sua execução individual fora das condições estipuladas no plano aprovado. O encerramento formal da recuperação não altera a obrigatoriedade da submissão às disposições do plano. 4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da novação ope legis viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF, justificando a rejeição do agravo interno. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.628.383/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. TEMA N. 1.051. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À NOVAÇÃO OPERADA NO PRIMEIRO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DISPONÍVEL DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.051, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. O crédito cujo fato gerador se operou antes do primeiro pedido de recuperação judicial homologado, se sujeita a ele com todas as condições aprovadas pela assembleia geral de credores. 3. Não configura julgamento ultra petita quando a decisão aponta, como decorrência lógica da novação operada em relação ao crédito existente antes do pedido de recuperação judicial, a incidência da correção monetária limitada à data do pedido recuperacional. 4. "Segundo o entendimento jurisprudencial recente, firmado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.655.705/SP, por se tratar de direito disponível, é facultado ao credor, cujo crédito não tenha sido indicado na relação prevista no art. 51, III e IX, da Lei 11.101/05, habilitá-lo no respectivo plano de soerguimento de forma retardatária ou aguardar o encerramento da recuperação judicial, para então dar início a um novo cumprimento individual de sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05" (AgInt no REsp n. 2.098.795/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 5. "O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei n. 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial" (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.212.151/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) Contudo, no caso em análise, o cerne da controvérsia é a incidência ou não de acréscimos sobre a dívida, tendo como circunstância fática o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, reconhecimento do dever do sócio de pagar a dívida com a efetivação do bloqueio BACENJUD antes do pedido de Recuperação Judicial, passando a ser considerado devedor solidário, cujos efeitos da novação e suspensão não lhe favorecem. Nesse sentido, citem-se precedentes do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a recuperação judicial não impede o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 2. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.893.795/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO. ARTS. 49, CAPUT, §§ 1o E 2o, E 59 DA LEI N. 11.101/2005 E 360 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Manifestando-se o Tribunal recorrido de maneira suficiente e fundamentada a respeito da pretensão submetida à análise do Judiciário e restando evidenciado o caminho percorrido pelo julgador até as conclusões alcançadas no deslinde das questões e formação das razões de decidir, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica, assim como o processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 3. No mérito, não há de ser conhecido o apelo nobre, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte alinha-se ao entendimento consagrado no acórdão impugnado. Precedentes: REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023; REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, D Je de 18/10/2023. 4. Estando o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.403.252/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. – g. n.) Em suma, não vislumbro a probabilidade dos direitos alegados quanto à aplicação da tese originalmente fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ, nem à incidência dos efeitos da novação ao devedor solidário por força da desconsideração da personalidade jurídica. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital